Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. RELATÓRIO MÉDICO. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C, INC. I. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aos contratos de plano de saúde devem-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de saúde, nos termos do Enunciado n. 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. Embora seja legal a fixação de prazos de carência para cobertura de atendimentos pelos planos de saúde, como afirma o apelante, esta regra não é absoluta, devendo ser relativizada, nos termos do art. 12, inciso V e art. 35- C da Lei 9.656/98.
3. Uma vez que ficou demonstrado o caráter emergencial, o atendimento não poderia ficar subordinado ao cumprimento do período de carência, mesmo porque, a imposição de carência em caso de emergência ou urgência extrapola os limites da razoabilidade, evidenciando-se abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
4. Apelação conhecida, recurso desprovido.